Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-54.2017.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-54.2017.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
KAMILA ROCHA SIMOES

APELADO: JANETE RODRIGUES DA FRANCA

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, VIVIANE SANTANA MORAES

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. CADASTRAMENTO. MUNICÍPIO. ERRO. OMISSÃO. ABONO SALARIAL. PAGAMENTO A MENOR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A Constituição Federal e a Lei n. 7.998/90 asseguram o recebimento de abono salarial anual aos empregados que preencham os requisitos legais, dentre os quais o cadastramento há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS-PASEP.

II – Compete ao Ente Público empregador o dever de efetuar corretamente a inscrição do servidor no PASEP e informar os dados anuais na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, a fim de viabilizar o recebimento do benefício.

III – Evidenciada,
in casu
, a falha da Administração Municipal em comprovar a regularidade da inscrição da Parte Autora referente ao período anterior a 2015, requisito indispensável para a percepção integral do abono, caracterizado está o dever municipal de indenizar o prejuízo suportado pela servidora.

IV – Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar a incidência, uma única vez, da taxa SELIC, acumulada mensalmente, como operado na sentença, razão da sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000084-54.2017.8.05.0194
, da Comarca de Pilão Arcado, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e como
Apelada
JANETE RODRIGUES DA FRANCA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA